Tribunal: TJSP
Processo: 1022938-56.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E ESTORNO DE DÉBITO. COMPRA E VENDA. Recursos interpostos pelas corrés instituições financeiras. Compra e venda de seis (06) aparelhos de ar condicionado pelo autor, com pagamento parcelado mediante a utilização do cartão de crédito VISA ITAÚ PERSONALITÉ e do cartão VISA BRADESCO. Não entrega, pela corré vendedora, dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E ESTORNO DE DÉBITO. COMPRA E VENDA. Recursos interpostos pelas corrés instituições financeiras. Compra e venda de seis (06) aparelhos de ar condicionado pelo autor, com pagamento parcelado mediante a utilização do cartão de crédito VISA ITAÚ PERSONALITÉ e do cartão VISA BRADESCO. Não entrega, pela corré vendedora, dos aparelhos adquiridos. Autor que efetuou a lavratura de boletim de ocorrência, cientificando as instituições financeiras corrés acerca do descumprimento do contrato de compra e venda, oportunidade em que solicitou o cancelamento e estorno dos valores lançados nas faturas. Instauração de processo de contestação, que foi negado em decorrência da ausência de anuência do estabelecimento vendedor. Instituições financeiras corrés que não obtiveram, do estabelecimento comercial, documento que evidenciasse a entrega dos equipamentos. Hipótese de desacordo comercial que impõe que as instituições financeiras corrés sejam responsabilizadas com relação de igualdade com a vendedora corré. Falha na prestação dos serviços que determina a resolução do contrato de compra e venda, bem como a inexigibilidade dos valores lançados nas faturas e a restituição dos montantes eventualmente pagos pelo autor. Sentença mantida. Recursos desprovidos.